Tribunal: TJES
Processo: 5000187-90.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000187-90.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DECIO BARCELOS DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
TESE AUTORAL: VISTORIA REALIZADA POR FUNCIONÁRIOS DA RÉ. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DO FORNECIMENTO ENERGIA. ATO ILEGAL. UNILATERALIDADE DOS PROCEDIMENTOS. REQUER SEJA DECLARADA A NULIDADE DA AUTUAÇÃO PROVENIENTE DA EMISSÃO DO TOI, DA PENALIDADE E DA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO PELA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
(2)
ANTÍTESE: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR, O QUE AFASTARIA AS PRETENSÕES AUTORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA POR TÉCNICO CREDENCIADO. AUTOR NOTIFICADO. DESNECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO DO DANO MORAL. REQUERIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

(3).

SENTENÇA: SUPERADA A PRELIMINAR. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PROCEDENTES PARA “
[...] decretar a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3413402 com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor no valor de R$ 4.071,07 (ID 4065228) e/ou R$ 4.358,97(ID 4065227), ou outro valor referente ao mesmo; (2) condenar a ré a abster-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00; e (3) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 de danos morais[...]”.
(4).
RECURSO:

RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, DEFENDE A VALIDADE DE SEUS ATOS, EIS QUE SEGUIU AS NORMAS DA ANEEL. DESTACA QUE A INSPEÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA FOI REGULAR, ASSIM COMO A CORRELATA CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA (TOI), EM QUE SE CONSIGNOU A IRREGULARIDADE DO CONSUMO.

AFIRMA QUE A INSPEÇÃO, O CÁLCULO DA DÍVIDA PELO CONSUMO DE ANOS E A CONSEQUENTE COBRANÇA FORAM MEDIDAS CORRETAS, DE MANEIRA QUE NÃO HÁ FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

ALEGA A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS E, SE NÃO ESSA A COMPREENSÃO, QUE SE MINORE O VALOR ARBITRADO.

ALMEJA, NESTES TERMOS SINTETIZADOS, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

(5).
CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, COM A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Até aqui, é o relatório, embora desnecessário (Enunciado Cível nº 92 do Fonaje). JULGAMENTO.

(6).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS.

(6.1).
A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR OU SEM O ACOMPANHAMENTO DO MESMO NO EXATO MOMENTO DA INSPEÇÃO, LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRARAM A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE INSPEÇÃO
.
RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis: "[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
(6.2)
NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g.
REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (i) ORDEM TÉCNICA, (ii) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (iii) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NO CASO DOS AUTOS, NENHUMA DAS SITUAÇÕES APONTADAS FOI DEMONSTRADA PELA PARTE RECORRENTE. NO PORMENOR, AINDA QUE SE SUSTENTE A OCORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NÃO PODE OCORRER EM CASO DE DÉBITOS PRETÉRITOS.

A PRÁTICA UNILATERAL DA RECORRENTE, COM EFEITO, DESCREVE O RECORRIDO, AINDA QUE DE MODO INDIRETO, COMO O PROVÁVEL RESPONSÁVEL PELA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA, NA MEDIDA EM QUE APARENTA SE APROVEITAR DA SITUAÇÃO QUE, UMA VEZ AUSENTE, JAMAIS TERÁ MEIOS DE DEFESA. HÁ EVIDENTE ABALO NO SEU DIREITO DE PERSONALIDADE, EM ESPECIAL QUANDO SE SEGUE O CORTE OU A SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA EXCESSIVO FRENTE A SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. REDUÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM ATENÇÃO À EXTENSÃO DO DANO E ESPECIFICIDADES DO CASO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

(9).
CONDENO A PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, QUE FIXO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.